Tribunal: STF
Processo: RHC 61123
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
-HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, PORQUE O DEFENSOR
ESTAVA SUSPENSO NA SEÇÃO DA OAB, EM VIRTUDE DE FALTA DE PAGAMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. DEFENSOR CONSTITUIDO PELO PACIENTE, NÃO
ESTANDO COMPROVADO QUALQUER PREJUIZO. CPP, ART. 565. SUA
IMPROCEDENCIA. ROUBO QUALIFICADO (CP, ART. 157, PAR. 2., I E II).
ESTABELECIDA A PENA-BASE NO MINIMO, ACRESCIDA DA METADE, PELAS
QUALIFICADORAS, SEM JUSTIFICATIVA. REDUÇÃO DA PENA, PARA QUE O
ACRÉSCIMO, PELAS QUALIFICADORAS, TAMBÉM, SE FAÇA NO MINIMO (UM
TERCO), REDUZINDO-SE A PENA IMPOSTA DE SEIS ANOS PARA CINCO ANOS E
QUATRO MESES DE RECLUSÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PARA
CONCEDER, EM PARTE, O HABEAS CORPUS.